Tribunal: TJMT
Processo: 1060771-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. “NOME EMPRESTADO”. SEM PROVA DA DESALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À TITULADIDADE DA RECORRENTE. ART. 123, §1o E ART. 134 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA AO ATUAL POSSUIDOR DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 287013855 – reclamação no 1060771-04.2024.8.11.0001 – 5o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A Recorrente alega que realizou em 3/6/2020, um financiamento do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX placa KAQ8467 modelo 2005/2006, na cor prata, em favor do Recorrido, sendo que ficou “acordado verbalmente”, que após a quitação, deveria este, transferir o bem para seu nome, o que não ocorreu. Verifica-se dos autos, que do documento veicular apresentado (id. 287013425), consta ainda, formalmente, que a titularidade do veículo ainda permanece em nome de “ANA MARGARETH DA SILVA RONDON”. Embora a Recorrente tenha demonstrado que houve a comunicação de venda em seu favor, esta não promoveu a transferência de titularidade, conforme determina o art. 123, §1o do CTB. No mais, o documento CRLV apresentado do veículo foi retirado em 2020 (id. 287013425), ou seja, não há provas atuais sobre a real situação do referido veículo. Inexiste também, provas de que o veículo foi desalienado, pois, como dito, o bem foi financiado. Desse modo, as provas dos autos, são insuficientes a amparar a reclamação inicial da Autora. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060771-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIETE AUXILIADORA ARRUDA - CPF: 728.532.201-68 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SILVA SALVADOR - CPF: 006.142.749-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025